Tribunal: TJBA
Processo: 0001386-83.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001386-83.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA VERGASTADA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA A INDENIZAR A DEMANDANTE, PELOS DANOS MORAIS ACARRETADOS, NO VALOR DE R$ 3.636,00 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), BEM COMO A PAGAR, À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTORA, ACOMETIDA POR DOENÇA PARASITÁRIA, GERADORA DE REFLUXO ESOFÁGICO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ENTE PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA NAQUELA DEMANDA, DETERMINANDO AO ESTADO A IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULA ANTI-REFLUXO NA ACIONANTE. DEMORA DE VÁRIOS MESES PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA REFERIDA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO COM PLEITO RESSARCITÓRIO FUNDAMENTADO NA MORA ESTATAL PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. DANOS MORAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO REJEITADO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O AUMENTO DO IMPORTE FIRMADO A ESTE TÍTULO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INTELECÇÃO DO RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. DECISUM REFORMADO. PROVIMENTO DO APELO APRESENTADO PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA DA AUTORA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0001386-83.2012.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados, simultaneamente, ESTADO DA BAHIA e MÁRCIA DOS SANTOS FERREIRA, DEVIDAMENTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MÁRCIA DOS SANTOS FERREIRA, DEVIDAMENTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões adiante expendidas.